Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702112-52.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA CHRISTINE FERRIN VIEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 16a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação, inclusive o prazo final para o requerimento da sustentação. Brasília, 18 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator